Tribunal: TJES
Processo: 5006210-38.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006210-38.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ARIELLY BARRERE FREIRE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. VENDA CASADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário proposta por Arielly Barrere Freire, determinando (i) a adequação das taxas de juros remuneratórios à média do mercado; (ii) a restituição em dobro de R$ 498,30 pagos a título de seguro, por prática de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se as taxas de juros remuneratórios contratadas configuram abusividade em razão de discrepância com a média de mercado; (ii) analisar se a cobrança do seguro caracteriza prática de venda casada; (iii) determinar se a devolução em dobro do valor pago pelo seguro é cabível na ausência de comprovação de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão das taxas de juros remuneratórios contratadas é cabível quando comprovada a onerosidade excessiva ao consumidor, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo aceita a utilização da taxa média de mercado como parâmetro, desde que demonstrada a vantagem exagerada para a instituição financeira.

No caso concreto, as taxas de juros contratadas, correspondendo a 153,63% ao ano (1,72 vezes a taxa média do mercado de 88,01%), configuram abuso, pois superam significativamente o patamar tolerado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite até 1,5 vezes a taxa média de mercado.

A inclusão do seguro no contrato, sem prova de contratação livre e esclarecida pela consumidora, bem como a ausência de informações detalhadas sobre as coberturas e a vinculação do seguro a uma seguradora do mesmo grupo econômico do banco, caracterizam prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A restituição em dobro dos valores pagos pelo seguro é devida em razão da ausência de comprovação de que houve contratação válida e cumprimento do dever de informação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sem prejuízo de que, em situações específicas, a configuração de má-fé possa ser analisada.

A apelada decaiu apenas quanto ao pedido de afastamento do Sistema de Amortização Francês (PRICE), razão pela qual a redistribuição integral dos ônus sucumbenciais em desfavor da consumidora não se justifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A revisão das taxas de juros remuneratórios em contratos bancários é cabível quando estas ultrapassam significativamente a média de mercado, configurando vantagem exagerada à luz do caso concreto.

A inclusão de seguro vinculado a uma seguradora do mesmo grupo econômico do banco, sem a devida liberdade de escolha pelo consumidor e sem a prestação de informações adequadas, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A devolução em dobro dos valores pagos é devida quando configurada a cobrança indevida e não comprovada a validade da contratação ou o cumprimento do dever de informação pelo fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; 39, I; 42, parágrafo único; 51, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; AgInt no AREsp 2.698.220/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 22/11/2024; AgInt no AREsp 2.490.129/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 05/09/2024; TJES, Classe: Apelação Cível n. 5001065-20.2022.8.08.0019, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 31.10.2024; TJES, Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Consoante relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Colatina, que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Arielly Barrere Freire
na
ação revisional de contrato bancário
,
(i)
declarou a abusividade dos juros praticados e determinou a adequação à média do mercado, restituindo-se em dobro o que foi indevidamente cobrado;
(ii)
condenou-o à restituição em dobro do valor de R$ 498,30 (quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos), pago a título de seguro.

Em suas razões (id. 46256896), o apelante sustenta que
(i)
não há abusividade na taxa de juros pactuada, uma vez que cobrada em percentual compatível com os parâmetros de mercado vigentes à época do contrato;
(ii)
a apelada tinha ciência dos termos do contrato, em especial acerca da contratação do seguro;
(iii)
a sentença, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros, desconsiderou que aquela fixada não ultrapassa 1,5 vezes a média divulgada pelo Banco Central;
(iv)
não há má-fé que justifique a devolução em dobro de valores.

Cinge-se a controvérsia recursal a decidir se
(i)
as taxas de juros pactuadas configuram abusividade em razão de discrepância com a média de mercado;
(ii)
a contratação do seguro caracteriza venda casada;
(iii)
a devolução em dobro dos valores cobrados a maior é cabível na ausência de comprovação de má-fé.

Rememoro que a apelada ajuizou
ação revisional de contrato bancário
contra a apelante, visando a declaração de abusividade da taxa de juros contratada, adequado-se os termos do contrato à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, além do afastamento do Sistema Francês de Amortização (PRICE) e da restituição ou compensação, em dobro, do valor cobrado a título de seguro.

Nos termos relatados, a sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos.

No caso, depreende-se que a apelada celebrou, com a apelante, o
contrato de empréstimo pessoal n. 00000235798082-6
, no qual foram fixadas as taxas de juros de 7,95% ao mês e 153,63% ao ano, enquanto, à época, conforme informações extraídas do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central, a taxa média praticada pelo mercado era de 5,4% ao mês e 88,01% ao ano.

A respeito do tema, “
segundo a orientação jurisprudencial da Segunda Seção do STJ, firmada no julgamento de recurso representativo da controvérsia, é permitida a revisão, pelo Poder Judiciário, das taxas de juros remuneratórios firmadas nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor quando cabalmente demonstrada, em cada caso concreto, a onerosidade excessiva ao consumidor, capaz de colocá-lo em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC), podendo ser utilizada como um dos parâmetros para aferir a abusividade a taxa média do mercado para as operações equivalentes (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009)
” (AgInt no AREsp n. 2.698.220/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024).

De igual modo, o Tribunal da Cidadania também possui entendimento “
no sentido de que, para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto
” (AgInt no AREsp n. 2.490.129/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024).

Nesse contexto, a análise da abusividade da taxa de juros lançada no contrato de empréstimo demanda a demonstração inequívoca da manifesta desvantagem à qual foi submetido o consumidor, não se resumindo tal análise a simples alegação de que a taxa de juros praticada pela entidade bancária suplanta a taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Conforme já decidido neste egrégio Tribunal de Justiça, tem se considerado abusivas as taxas de juros pactuadas em percentual superior a 50% daquelas praticadas pelo mercado (Apelação Cível n. 0004174-.8.08.0014, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Sérgio Ricardo de Souza, j. em 25.07.2024), o que se vislumbra no caso concreto, não quando analisada, puramente, a taxa de juros mensal, pactuada em 7,95% ao mês, enquanto a média do mercado se encontrava em 5,4%, mas a taxa anual, visto que aquela lançada no contrato, conforme supramencionado, foi fixada em 153,63% ao ano, enquanto a média do mercado se encontrava em 88,01%, conforme apontado na sentença.

Diante desse cenário, conquanto a taxa mensal praticada pela apelante corresponda a 1,47

vezes a do mercado, aproximando-se, sem superar o seu valor, em uma vez e meia, verifica-se que
a taxa anual utilizada no contrato (153,63%) é 1,72 vezes superior média do mercado, de modo a se constatar, no presente caso, a
significativa discrepância
(AgInt no REsp n. 2.017.849/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) suficiente a ensejar, além da declaração de abusividade, a adequação da taxa de juros do contrato à média do mercado
.

Como consequência disso, no que diz respeito à declaração de abusividade dos juros remuneratórios lançados no contrato de empréstimo celebrado entre as partes e a sua consequente adequação à taxa média do mercado da época, não há razão para descurar o entendimento alcançado pelo juízo
a quo
por meio da sentença recorrida.

De igual modo, no que diz respeito à contratação do seguro, depreende-se que, a despeito de ter sido rubrica lançada no contrato de empréstimo, incorporando-se ao saldo devedor a quantia de R$ 498,30 (quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos), conforme consta do id. 30587813 (item 2.6), em decorrência de tal cobrança, ao menos do que consta dos autos, não foi emitida a respectiva apólice, de modo a informar à apelada quais seriam as coberturas proporcionadas pelo seguro.

Com efeito, a despeito de expor a cláusula 6ª do contrato de empréstimo que o valor do seguro compõe o valor total do empréstimo, a cláusula 14ª assim estabelece,
in litteris
:

14. Seguro Crediário

Se o seguro crediário for contratado, o que ocorrerá por meio de proposta específica
, autorizo o Itaú a repassar o valor do respectivo prêmio à Itaú Seguros S.A., para sua integral quitação, e utilizar o valor da indenização para amortizar ou liquidar o saldo devedor do empréstimo.

Diante do teor da cláusula supracitada, portanto, são vários os elementos capazes de conduzir à conclusão de que, aliada à ocorrência da prática de venda casada, não foram dispensadas à apelada as informações necessárias acerca daquilo que compunha o seguro cujo prêmio fora agregado ao saldo devedor do contrato, incidindo, sobre ele, inclusive, os juros pactuados.

Ao que se vê, embora tal cláusula indique que seja a contratação do seguro faculdade do consumidor, a apelante deixou de trazer aos autos prova hábil à demonstração da contratação e do cumprimento do dever de informação exigido pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor do que estabelece a norma do art. 6º, inciso III, inexistindo, pois, elementos hígidos a atestar a sua contratação livre e consciente.

De não ser bastante, referida cláusula aponta que, tendo o consumidor optado pela contratação do seguro, esta ocorreria diretamente com a seguradora que compõe o mesmo grupo econômico da instituição financeira, o que, como dito, indica a ocorrência de venda casada, prática vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada por Marta Elisabete Gomes de Souza Sampaio, declarou a abusividade na inclusão do seguro de proteção financeira no financiamento de veículo e determinou a restituição dos valores pagos, de forma simples até 30.03.2021 e, posteriormente, em dobro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro de proteção financeira constitui prática abusiva, caracterizando venda casada; e (ii) estabelecer a modalidade correta de restituição dos valores pagos a título de seguro, se de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação de seguro prestamista inserido no saldo devedor de financiamento de veículo, sem opção clara ao consumidor e com assinatura das propostas de seguro após a assinatura do contrato de crédito, caracteriza venda casada, vedada pelo Tema 972 do STJ e pelo art. 39, I, do CDC.
4. A assinatura da cédula de crédito bancário contendo o valor do seguro precedeu a assinatura das propostas de seguro, evidenciando vício na informação prestada ao consumidor, em afronta ao art. 6º, III, do CDC. 5. Conforme entendimento do STJ, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente após 30.03.2021 se justifica pela contrariedade à boa-fé objetiva, não sendo necessária a comprovação de má-fé (art. 42 do CDC). 6. A distribuição dos ônus sucumbenciais foi corretamente mantida, considerando o resultado financeiro favorável à autora, que obteve decisão sobre mais de 50% do valor discutido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão do seguro prestamista no saldo devedor do contrato de financiamento sem opção clara ao consumidor caracteriza prática abusiva de venda casada. 2. A restituição dos valores pagos a título de seguro deve ocorrer de forma simples até 30.03.2021 e, após essa data, em dobro. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 39, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 972; STJ, EREsp nº 664.888; TJES, Apelação Cível n. 5003335-93.2023.8.08.0047; TJES, Apelação Cível n. 5018701-43.2021.8.08.0048.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5001065-20.2022.8.08.0019, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 31.10.2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATAÇÃO DE TARIFA DE REGISTRO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO E DE ESCOLHA DA SEGURADORA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença que, em ação revisional ajuizada por Willian Ferreira Henrique, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante à restituição simples dos valores cobrados pela tarifa de registro de contrato e pelo seguro de proteção financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato sem comprovação do serviço efetivamente prestado; e (ii) a validade da cobrança de seguro de proteção financeira sem a possibilidade de escolha livre da seguradora pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR Quanto à tarifa de registro, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 958, firmou a tese de que a cobrança é válida apenas se o serviço tiver sido efetivamente prestado. No caso concreto, não há comprovação nos autos de que o registro do contrato no órgão de trânsito foi realizado, configurando-se abusividade da cobrança. Em relação ao seguro de proteção financeira, o STJ, no Tema 972, determinou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, caracterizando venda casada. No presente caso, a ausência de prova de que o apelado teve a opção de escolher outra seguradora confirma a ilegalidade da cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cobrança de tarifa de registro de contrato bancário é considerada abusiva quando não há comprovação da prestação efetiva do serviço. A exigência de contratação de seguro de proteção financeira com seguradora indicada pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configura prática abusiva. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e IV; Código Civil, art. 1.361; Resolução CONTRAN nº 320/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578553/SP, Tema 958, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018; STJ, Recursos Especiais nºs 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018; TJES, Apelação Cível nº 0000317-74.2015.8.08.0001, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 04/07/2024.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5004218-76.2022.8.08.0014, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 05.12.2024)

APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE DO SEGURO CONTRATADO – VENDA CASADA – VALIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – REGULARIDADE DAS TAXAS DE JUROS PRATICADAS – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. O seguro de proteção financeira foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário com seguradora que integra o mesmo grupo econômico da apelante/apelada, o que acentua que não houve a liberdade de escolha do consumidor e a prática vedada de venda casada. 2. A tarifa de avaliação de bem perfez o montante de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), o que é ínfimo em relação ao valor total financiado, e a instituição financeira apelante/apelada comprovou que o serviço foi efetivamente prestado, logo, não há que se falar em abusividade. 3. As taxas de juros mensal e anual não ultrapassam de modo significativo as taxas médias de mercado praticadas à época da contratação, o que inviabiliza a revisão almejada pelo consumidor. 4. O mero reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais referentes ao registro de contrato e ao seguro não denota má-fé da credora fiduciária, portanto, correta a determinação de restituição de forma simples dos valores pagos indevidamente 5. Recursos conhecidos e improvidos. Condenação do apelado/apelante ao pagamento de honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5000949-93.2021.8.08.0004, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, j. em 15.05.2024)

Quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pelo apelado, oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência n. 1.413.542, assim concluiu,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.
2. Eis o dispositivo do CDC em questão: "O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável" (art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado). ENTENDIMENTO DA EMINENTE MINISTRA RELATORA
[...]
21. Tal qual ocorre nos contratos de consumo de serviços públicos, nas modalidades contratuais estritamente privadas também deve prevalecer a interpretação de que a repetição de indébito deve ser dobrada quando ausente a boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança realizada. Ou seja, atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito. RESUMO DA PROPOSTA DE TESE RESOLUTIVA DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
22. A proposta aqui trazida - que procura incorporar, tanto quanto possível, o mosaico das posições, nem sempre convergentes, dos Ministros MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, NANCY ANDRIGHI, LUIS FELIPE SALOMÃO, OG FERNANDES, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA E RAUL ARAÚJO - consiste em reconhecer a irrelevância da natureza volitiva da conduta (se dolosa ou culposa) que deu causa à cobrança indevida contra o consumidor, para fins da devolução em dobro a que refere o parágrafo único do art. 42 do CDC, e fixar como parâmetro excludente da repetição dobrada a boa-fé objetiva do fornecedor (ônus da defesa) para apurar, no âmbito da causalidade, o engano justificável da cobrança.
[...]
26. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados.
27. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. TESE FINAL
28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito. CONCLUSÃO
31. Embargos de Divergência providos.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Destarte, à luz da tese fixada pela Corte Especial, no sentido de que a prescindibilidade do elemento volitivo (má-fé), relativamente à conduta contrária à boa-fé objetiva, alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021, e tendo em conta que fora c
elebrado o contrato em 06.03.2023, quando iniciaram-se as cobranças em comento, tem lugar a restituição em dobro.

Como consequência do raciocínio exposto, não viceja a tese de que à apelada devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais, integralmente, em desfavor da apelada, uma vez que, com o presente julgamento, decaiu ela, tão somente, na parcela do pedido relativa ao afastamento do Sistema de Amortização Francês (PRICE), sendo mínima, portanto, a sua sucumbência.

Posto isso,
conheço
do recurso de apelação interposto pelo
Itaú Unibanco S.A.
e
nego-lhe provimento
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor da condenação.

É como
voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)